Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Processo : 0704975-03.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelações contra a r. sentença dada em mandado de segurança impetrado por Coliseo Incorporação e Investimentos Imobiliários S/A contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Em parte, adoto o relatório da r. sentença[1]: Segundo o exposto na inicial, em 2007 a empresa Antares Engenharia adquiriu mediante permuta com o Ministério da Marinha uma área denominada como Superquadra 500 do Sudoeste. Em 2009 a impetrante COLISEO adquiriu fração correspondente a 3,28% da área do imóvel junto à Antares. Posteriormente, com o desmembramento das projeções em 2014, coube à impetrante a área correspondente à Projeção “S”. Em 2015, a impetrante, juntamente com outras empresas, ajuizaram ação contra o DISTRITO FEDERAL (processo 2015.01.1.06488-67) postulando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica tributária e repetição de indébito de IPTU. Foi deferida liminar em favor das empresas para suspender a cobrança do tributo no exercício de 2015. No julgamento final, foi acolhido o pedido para declarar a inexistência de fato gerador do tributo nos exercícios de 2010 a 2017. A decisão foi mantida em sede de apelação. Aduz que o TJDFT não admitiu a ADI proposta contra o Decreto 32144/2010. Relata que o processo 5989/2011, em trâmite perante o TCDF, encontra-se sobrestado. Não obstante, diz que o DISTRITO FEDERAL tem insistido na cobrança do IPTU/TLP sobre a Projeção “S”, sendo expedida certidão positiva de débitos constando o IPTU/TLP sobre aquele imóvel dos anos 2019 e 2020. Aponta ser necessária a suspensão da exigibilidade do lançamento n. 52348997 e dos créditos inscritos no CDA com os números 50198099207, 50200103121, 50191483974, 50193744546, 50183417321 e 50186827849, com base no art. 151, V, do CTN. O requerimento liminar foi deferido em parte para determinar sejam excluídos da certidão positiva de débitos fiscais da impetrante os créditos inscritos no CDA sob os números 50191483974, 50193744546, 50183417321 e 50186827849, em razão da suspensão da exigibilidade determinada no processo 2015.01.1.064886-7 (0016130-20.2015.8.07.0018). [...] O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão no feito como litisconsorte passivo e apresentou suas razões (ID 70291401). Suscitou preliminar de ausência de direito líquido e certo, em razão da impetrante alegar que o posicionamento da autoridade coatora atenta o disposto na sentença proferida na ação declaratória n. 0016130-20.2015.8.07.0018, da 7a Vara da Fazenda Pública, e, por isso, eventual descumprimento deveria ser discutido naqueles autos e não por meio de mandado de segurança. No mérito, afirma que a impetrante vem exercendo sem nenhum empecilho todos os atributos da propriedade sobre o imóvel, dentre eles a efetiva posse sobre o mesmo. Esclarece que a decisão proferida na SLS 2.558/DF, o Presidente do c. STJ suspendeu os efeitos das decisões oriundas deste e. TJDFT, que determinaram a suspensão das obras na denominada Quadra 500 do sudoeste, em decorrência de possível risco ambiental, condicionando o prosseguimento à obtenção de novo pronunciamento ambiental. Diz que ao suspender os efeitos das liminares concedidas na origem até o trânsito em julgado da ação civil pública, o Poder Judiciário propiciou às proprietárias dos empreendimentos localizados na Quadra 500 do Sudoeste o exercício pleno dos atributos da propriedade sobre o imóvel. Aduz que a impetrante exerce plenamente a propriedade e a posse sobre o imóvel, sem nenhuma restrição de natureza legal, em face dos efeitos da decisão proferida pelo Presidente do c. STJ, não há sentido na pretensão de inexigibilidade tributária. Argumenta que na decisão 3.441/2011 do TCDF, proferida nos autos do processo n. 5.989/11, tampouco impede a tributação, já que o seu comando unicamente determina o sobrestamento do feito até ulteriores decisões proferidas em processos judiciais diversos, em trâmites na Justiça do Distrito Federal e na Justiça Federal. Assim, salienta que a hipótese de incidência tributária (exercício pleno da propriedade) encontra-se presente, não havendo motivo para a suspensão da exigibilidade tributária pretendida. Acrescento que o juízo a quo concedeu em parte a segurança para “determinar a exclusão da certidão positiva de débitos fiscais da impetrante os créditos inscritos no CDA sob os números 50191483974, 50193744546, 50183417321 e 50186827849, em razão da suspensão da exigibilidade determinada no processo 2015.01.1.064886-7 (0016130-20.2015.8.07.0018)”. Recorrem a impetrante[2] e o Distrito Federal[3], a primeira expondo suas razões de mérito para a total procedência do pedido inicial, bem assim pleiteando a concessão de tutela de urgência recursal; o segundo suscitando a preliminar de inadequação da via eleita do mandado de segurança e, no mérito, pugnando pela denegação da ordem. Em relação à antecipação da tutela recursal, a impetrante-apelante sustenta que o fumus boni iuris decorre da sentença de primeiro grau declaratória de inexistência dos débitos tributários, confirmada pelo v. acórdão proferido na apelação, desafiado por recurso interposto no STJ, não dotado de efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. Por isso, entende aplicável o art. 151, V, do CTN. Por sua vez o periculum in mora consistiria na situação ilegal suportada pela cobrança indevida, com a possibilidade de inclusão dos débitos na dívida ativa. Em nova petição[4], a impetrante-apelante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal emita em favor da impetrante certidão negativa de débitos. Decido. Analiso, por ora, o pedido liminar. Para tanto, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A impetrante pretende seja reconhecido seu direito a obter certidão de regularidade fiscal, sob o argumento de que todo o débito tributário foi alcançado na sentença proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.064886-7, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. De fato, houve a declaração da inexistência de fato gerador que originou a cobrança de IPTU/TLP sobre o imóvel da impetrante, nos exercícios de 2010 a 2017, senão vejamos o dispositivo da sentença proferida no aludido processo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: I) declarar a inexistência do fato gerador referente ao IPTU/TLP dos anos-base 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, no que tange a constituição dos créditos relativos ao referidos impostos incidentes sobre as Projeções situadas na SQSW 500 do SHCSW de propriedade das requerentes até a definitiva solução da representação 5889/2011 TCDF, dos processos 2011.00.2.006507-2, 2010.00.2.014781-1, nos quais se discute a possibilidade de construção e ocupação da mencionada área; II) condenar o requerido a restituir o IPTU/TLP efetivamente recolhido, relativo aos anos 2010, neste caso apenas em relação aos pagamentos realizados após 03/06/2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, observada a solidariedade das autoras até 2014, nos termos do art. 124 do CTN, e após esse período, a individualização das matrículas das projeções; III) reconhecer a prescrição dos pagamentos de IPTU/TLP realizados antes de 03/06/2010. (Negritado) A sentença ainda não transitou em julgado, mas, no momento, está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça agravo em recurso especial (AREsp 1728094/DF), que não possui efeito suspensivo. Daí a concessão em parte da ordem pleiteada neste writ para determinar a exclusão da certidão positiva de débitos fiscais referendo ao período de 2010 a 2017. E quanto ao período reconhecido na sentença dada no presente mandado de segurança, a impetrante não necessita de medida liminar para o exercício provisório desse direito, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/2009. A impetrante requer o reconhecimento de inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2017. Acontece que, nesse ponto, a sentença no processo n. 2015.01.1.064886-7 estabeleceu condição resolutiva para a suspensão da exigibilidade, cujo implemento não se pode afirmar que ocorreu ou não e quando, conforme destacado na r. sentença aqui apelada. Confira-se o trecho[5]: No entanto, quanto aos créditos de IPTU/TLP constituídos nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, a sentença estabeleceu condição resolutiva para a suspensão da exigibilidade, qual seja, a extensão da vedação ao lançamento do IPTU/TLP “até a definitiva solução da representação 5889/2011 TCDF, dos processos 2011.00.2.006507-2, 2010.00.2.014781-1, nos quais se discute a possibilidade de construção e ocupação da mencionada área”. A impetrante informa que, dos três processos mencionados, a ADI 2010.00.2.014781-1 já foi julgada em definitivo e o processo n. 2011.00.2.006507-2 foi extinto após desistência da parte requerente. Por fim, no que se refere ao processo em trâmite perante o TCDF (5989/2011), a impetrante expõe que ele se encontra com o andamento sobrestado. A propósito, reitera-se que a prova do sobrestamento do processo do TCDF não foi devidamente comprovada, já que apenas se limitou a apresentar cópia de extrato do andamento do processo (ID 68767674), que não constitui prova idônea de que o processo ainda se encontra em pleno trâmite, sem a solução definitiva da questão submetida à apreciação pela Corte de Contas. O extrato do TCDF colacionado pela impetrante não informa o teor das decisões proferidas, o que impossibilita a demonstração, de plano, de que ainda não se implementou a condição resolutiva estabelecida na sentença do processo 2015.01.1.064886-7 (0016130-20.2015.8.07.0018). Por essa razão, afigura-se inviável a conclusão de que os créditos de IPTU/TLP relativos aos exercícios posteriores à data da prolação da sentença (2018, 2019 e 2020) são indevidos. Logo, inviável, sobretudo nesta sede de cognição sumária, concluir que a exigibilidade do débito tributário ainda continua suspenso. Com efeito, o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[6]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Logo, não há relevância na fundamentação. Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Após, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[7], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 4 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20978316. [2] Id. 20978321. [3] Id. 20978326. [4] Id. 21068814. [5] Id. 20978316 – p. 4. [6] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11 [7] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.